Tribunal: TJDFT
Processo: 0032225-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032225-45.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DARCI VIEIRA PALUDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fixação dos honorários advocatícios, à luz do Novo Código de Processo Civil, deve-se observar a graduação estabelecida pela legislação no que respeita à base de cálculos definida pelo legislador em caso de sucumbência. No caso, essa base será o benefício pretendido pelo embargante, representada pelo valor do imóvel, conforme o laudo de avaliação constante na execução (art. 85, 85, §§ 2o). 2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente aponta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios devem ser arbitrados baseados em equidade, quando ocorre acolhimento de embargos de terceiro, que evitam a constrição de bens imóveis. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020